Tribunal: TJDFT
Processo: 0706005-84.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706005-84.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: MARIA RIBEIRO DE SOUSA D E S P A C H O Verifica-se que não foram juntados pela QUALLITY PRÓ SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA (apelante) os atos constitutivos da pessoa jurídica, nos termos do art. 75, VIII, do CPC. Dessa forma, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual, mediante a juntada do estatuto social e da ata de posse. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 4 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator